Tribunal: TJSP
Processo: 1002127-95.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COBRANÇA – Confissão de dívida documentada - Revelia – Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial – Artigo 344, do CPC – Julgamento antecipado da lide – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002127-95.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
ADÃO LUIZ DOS SANTOS, são apelados DEVANIR FRANCISCO DA SILVA,
APARECIDA DE FÁTIMA DOMINGUES DA SILVA, EVA DE OLIVEIRA DOS
SANTOS e SHIRLEY TEIXEIRA BARROSO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto),
SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002127-95.2016.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 4173 - 2/4
1a Vara Cível de Birigui
Apelação n. 1002127-95.2016.8.26.0077
Apelante: ADÃO LUIZ DOS SANTOS
Apelados: DEVANIR FRANCISCO DA SILVA e APARECIDA DE FATIMA
DOMINGUES
Interessadas: SHIRLEY TEIXEIRA BARROSO e EVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Juiz prolator: Felipe Albertini Nani Viaro
Voto n. 4173
COBRANÇA Confissão de dívida documentada - Revelia
Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial Artigo
344, do CPC Julgamento antecipado da lide Sentença mantida
- Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 77/79, cujo relatório adoto, que reconheceu a
ilegitimidade de parte de Shirley, e julgou procedente o pedido inicial, para
condenar os demais réus no pagamento de R$ 51.000,00, em razão de confissão
de dívida.
Segundo o apelante-réu Adão, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando ofensa ao direito de ampla defesa, a qual se
aplica mesmo nos casos de revelia, pelo que não caberia o julgamento
antecipado do feito. Além disso, alega que a compra e venda de imóvel exige a
forma da escritura pública, nos termos do artigo 108 do CC. Por fim, alega que
os apelados residem no imóvel desde a aquisição sem nada pagarem ao apelante
(fls. 81/96).
Recurso
tempestivo,
e
sem
apresentação
de
contrarrazões pelos apelados (fl. 103).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Inicialmente, diante da documentação apresentada,
defiro em favor do apelante os benefícios da gratuidade processual, nos termos
do artigo 98 do CPC. Anote-se.
O recurso não merece ser provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002127-95.2016.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 4173 - 3/4
No caso concreto, os apelados adquiriram um imóvel
de Adão pelo valor de R$ 50.000,00, em agosto/2014. Contudo, Shirley, ex-
esposa de Adão, informou aos apelados que o imóvel não poderia ter sido
vendido porque havia sido objeto de acordo de partilha no divórcio dela e de
Adão (fls. 29/30). Assim, as partes efetuaram um distrato, pelo qual Adão se
comprometeu a devolver R$ 51.000,00, o que não ocorreu. Em fevereiro/2015,
Adão assinou um termo de confissão de dívida e parcelamento, tendo por fiadora
sua irmã Eva, o que também não foi honrado.
Adão e Eva deixaram o processo correr a sua revelia
(fl. 68).
Coube, assim, impor aos mencionados réus os efeitos
decorrentes de sua inação, já que eles deixaram transcorrer in albis o prazo para
defesa. A revelia acarreta "(...) a pesada consequência consistente em dispensar o
autor da prova dos fatos que alegara" (DINAMARCO, Cândido R. Instituições de
Direito Processual Civil, Vol. III. 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p.
456).
Ora, se os autores estavam dispensados de provar os
fatos constitutivos de seu direito, e não tendo o apelante se apresentado nos
autos até o momento da protocolização do presente recurso, nada obstava o
julgamento antecipado da lide. Embora o revel possa participar da instrução
processual, ele deve assim o requerer antes do julgamento, e não invocar a
nulidade depois de julgado o feito.
Não estamos discutindo nestes autos a venda, e sim
as obrigações decorrentes do distrato, pelo que é despiciendo discutir os termos
do artigo 108 do CC à espécie. Mas não há dúvida quanto à validade do
compromisso de compra e venda de imóvel, por instrumento particular, para
alienação de direitos, embora não para transferência de titularidade, diga-se.
Porém, os autores, embora não tivessem necessidade
de juntar a documentação que comprovava a obrigação do apelante, assim o
fizeram. Comprovaram que Adão, sozinho, firmou compromisso de compra e
venda do imóvel em 04.08.2014, tendo recebido na oportunidade o valor de R$
50.000,00 (fls. 21/22). Em 26.11.2014, as partes firmaram distrato, pelo qual
Adão se comprometeu a devolver a quantia de R$ 51.000,00 até 30.01.2015 (fls.
23/24). Diante do descumprimento também desse acordo, Adão assumiu novo
compromisso, em 06.02.2015, agora tendo por fiadora sua irmã, ficando de
pagar R$ 20.000,00 até 10.03.2015, e o restante a ser posteriormente
combinado (fls. 25/28). Novo descumprimento.
Como o apelante não chegou a apontar, em suas
razões de apelação, qual seria o fato impeditivo do direito dos autores,
cristalinamente documentado, a procedência é de rigor.
No mais, eventual pretensão quanto a recebimento de
taxa de fruição não poderia ser manejada em razões de apelação, havendo
remédio jurídico próprio para tanto.
Nada a modificar na sentença proferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002127-95.2016.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 4173 - 4/4
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho contra o apelante honorários sucumbenciais recursais
no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais,
observando que o apelante está dispensado do pagamento, por ser beneficiário
da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes
honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição
para o apelante.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora